Tribunal: TJDFT
Processo: 0715901-04.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. NÃO SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS DO EDITAL. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPRESCINDIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Mandado de segurança impetrado contra ato que impediu a posse em concurso público para o cargo de professor de educação básica, componente matemática da SEE/DF (Edital 31/2022) para o fim de ser reconhecido o certificado de licenciatura plena em matemática e determinada a posse da impetrante no cargo ou a reserva de vaga.
2. O feito foi instruído com Diploma do Curso de Sistemas de Informação (não previsto no edital) e certificado de Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes para as disciplinas do currículo do ensino fundamental (quatro últimas séries), do ensino médio e da educação profissional em nível médio. 2.1. Não se pode afirmar, de plano, seja o certificado de programa especial de docência equivalente a licenciatura plena em matemática, como exigido pelo edital. 2.2. Não acostada prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, mostrando-se necessária dilação probatória (o que é defeso na estrita via do mandado de segurança), a segurança deve ser denegada.
3. Apelação conhecida e desprovida.